Tribunal: TJSP
Processo: 3006048-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Ação coletiva que reconheceu o direito de inclusão do PIQ na base de cálculo dos adicionais temporais - Ação declaratória com atributos de título executivo - Execução nos próprios autos - Possibilidade - Exequibilidade de sentença não condenatória reconhecida no REsp no 1.324.152/SP, Tema no 889 do STJ - Inexistência de ofensa à coisa julgada -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Ação coletiva que reconheceu o direito de inclusão do PIQ na base de cálculo dos adicionais temporais - Ação declaratória com atributos de título executivo - Execução nos próprios autos - Possibilidade - Exequibilidade de sentença não condenatória reconhecida no REsp no 1.324.152/SP, Tema no 889 do STJ - Inexistência de ofensa à coisa julgada - Decisão mantida.
Agravo não provido